Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-80.2018.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702512-80.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANILO FERREIRA CABRAL EMBARGADO: DAVIS DE BRITO TOSCANO D E C I S Ã O O apelo interposto pela apelante DAVIS DE BRITO TOSCANO já foi julgado ao ID 40488794 por Nossa Egrégia Oitava Turma Cível, com a consequente cassação integral da Sentença de ID 38370762 e determinação de devolução dos autos à origem para produção da prova requerida. Da mesma forma, os Embargos de Declaração opostos por DANILO FERREIRA CABRAL já foram julgados ao ID 41637166. DANILO FERREIRA CABRAL peticionou, então, pela expedição de alvará de transferência do imóvel localizado em Porto Franco/MA, Parque Juçara, vez que já foi vendido para os terceiros LUCIELE CARVALHO DOS SANTOS GOIDINHO e ERBSON GOUDINHO DA SILVA (ID 41809778). Já DAVIS DE BRITO TOSCANO, em Contraditório, informou não se opor ao pedido, desde que, como condição de aquiescência, seja autorizada a expedição de carta de adjudicação, em favor da peticionária, do imóvel situado na Rua Porto Joaquim Pereira, no. 2608, Porto Franco/MA (ID 42178592). É o simples relato. Analiso os pedidos incidentais. Ambos os imóveis destacados pelas partes foram objetos do título judicial transitado em julgado (Divórcio Litigioso no. 2016.11.1.001684-6), com a consequente determinação de partilha na ordem de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge. A Decisão de ID 38370632 consignou sobre a avaliação dos bens: "Quanto aos bens indicados na sentença transitada em julgado (ID 23261743), já houve preclusão sobre o valor da avaliação dos seguintes bens: 1) Imóvel localizado na SHA, Conj. 05, chácara 102, Lote 04, Taguatinga Sul/DF, no valor de R$ 500.000,00; 2) Imóvel localizado na 2a avenida, bloco 1580, casa 01, Núcleo Bandeirante/DF, no valor de R$ 500.000,00; e 3) Imóvel localizado em Porto Franco/MA, no valor de R$ 40.000,00. (...) Quanto aos imóveis localizados na Rua 07, quadra 02, lote 30, Valparaíso/GO e na Rua Porto Joaquim Pereira, no260A, Porto Franco/MA, considerando que entre as partes não há consenso, deve ser expedido mandado de avaliação para o primeiro (comarca contígua) e carta precatória de avaliação do segundo." O laudo de avaliação do imóvel situado à Rua Porto Joaquim Pereira, no. 260-A, Porto Franco/MA foi homologado ao ID 38370679. A alienação particular dos imóveis foi deferida ao ID 38370682, por Decisão Parcial de Mérito. A parte DANILO FERREIRA CABRAL informou a negociação do imóvel sito em Porto Franco/MA, Parque Juçara com LUCIELE CARVALHO DOS SANTOS GOIDINHO e ERBSON GOUDINHO DA SILVA ao ID 38370729. Comprovante de depósito da venda acostado ao ID 38370731, referente ao valor integral do bem. Já DAVIS DE BRITO TOSCANO manifestou interesse em adquirir a cota parte do ex-cônjuge, depositando, assim, metade do valor referente à avaliação do imóvel situado à Rua Porto Joaquim Pereira, no. 260-A, Porto Franco/MA (ID 38370737). A Sentença havia se manifestado em relação à compensação entre as partes e adjudicação dos bens (ID 38370766). Apesar da parte ré alegar que o ato já transitou em julgado em relação à parte impugnada, é certo que tal ressalva não foi realizada em sede recursal, uma vez que a Sentença recorrida foi integralmente cassada, com o retorno dos autos à origem para realização da prova oral. Nesta toada, considerando que o valor da alienação do imóvel situado em Porto Franco/MA, Parque Juçara (matrícula 9985, consoante certidão de ID 38370493) foi integralmente depositado nos autos, consoante Decisão Parcial de Mérito, inexistindo qualquer prejuízo às partes na sua transferência, cabível a transferência da propriedade para os adquirentes LUCIELE CARVALHO DOS SANTOS GOIDINHO e ERBSON GOUDINHO DA SILVA. Em relação ao pedido de DAVIS DE BRITO TOSCANO de expedição de carta de adjudicação, em face do depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel, ressalto que a questão pende de novo decisum a ser realizado na instância originária, ante a cassação integral da Sentença. Demais, inexiste qualquer perigo na demora da análise da questão em momento oportuno. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido incidental de DANILO FERREIRA CABRAL. À Secretaria para expedir Auto de Adjudicação do imóvel localizado na Rua 06, quadra 14, lote 08, Parque Juçara, Porto Franco/MA , matrícula 9.985 no Cartório do 1o Ofício Extrajudicial de Porto Franco (ID 38370493) em favor de LUCIELE CARVALHO DOS SANTOS GOIDINHO, portadora da ID/RG de no 018099712001-6 e do CPF: 010.135.083-00 e seu esposo ERBSON GOUDINHO DA SILVA, portador do ID/RG de no 017944232001-3 e do CPF: 016.383.013-44. Venha o comprovante de quitação do imposto de transmissão, pela parte, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja expedida a Carta de Adjudicação. INDEFIRO o pedido incidental realizado por DAVIS DE BRITO TOSCANO, ante a ausência de trânsito em julgado na controvérsia suscitada. Cumpra-se. Após, subam os autos para a Presidência do Tribunal, ante a notícia de interposição de Recurso Especial. Desembargador Eustáquio de Castro Relator